Tribunal: TJPA
Processo: 0803685-15.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803685-15.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: RAQUEL SIQUEIRA FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE OBIDOS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISORIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ATOS ADMINISTRATIVOS. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINATES. LIMITES DE ATUAÇÃO JUDICIARIA. OBSERVANCIA DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONAIS. CONTRADITORIO SUBSTANCIAL. DECISÃO A QUO EM CONFORMIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAQUEL SIQUEIRA FERREIRA DE SOUZA em face da decisão monocrática (ID – 13112785) proferida nestes autos que negou a tutela requerida pela Agravante.

Tal tutela referida não foi deferida pelo juízo de primeiro grau, pôr no entendimento do magistrado, não restar demostrado um dos pressupostos específicos da tutela provisória, a probabilidade do direito.

A parte Agravante, apresentou Agravo de Instrumento postulando a nulidade do ato administrativo que resultou em sua exoneração de um cargo de psicóloga, especificamente o cargo mantido na Secretaria de Saúde do Município de Óbidos-PA.

Alega que a referida decisão administrativa está maculada por vícios, ferindo gravemente o princípio da legalidade e requerendo a concessão da tutela provisória.

Em sede de decisão monocrática, este juízo, acompanhou o entendimento da decisão a quo, salientado que o controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar à independência dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito.

Agravo Interno apresentado, pleiteando que sejam reconsiderados os requisitos para a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada requerida a priori pela agravante.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Este é o relatório. Passo ao Voto.

VOTO

Tempestivo e adequado conheço do agravo interno interposto porque satisfaz os pressupostos de sua admissibilidade.

Embora a teoria dos motivos determinantes permita, em princípio, que o Poder Judiciário analise a motivação dos atos discricionários da Administração, é necessário observar que, no contexto de procedimento administrativo disciplinar, o controle jurisdicional não pode ser interpretado como uma violação à autonomia dos Poderes, deve-se focar na averiguação da legalidade das medidas adotadas e na sua conformidade geral com o ordenamento jurídico.

Dessa forma, a atuação do Poder Judiciário na análise dos processos administrativos disciplinares está restrita à verificação do efetivo cumprimento dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. É proibido adentrar no
mérito administrativo
, sendo incumbência da parte alegadamente prejudicada demonstrar, de maneira concreta, a violação desses princípios. Exige-se cautela na análise, pois o Poder Judiciário não pode agir como se fosse o administrador público.

Apesar da alegação da recorrente de violação ao direito de recurso administrativo, concordo com a conclusão do juízo de 1° grau quanto à necessidade de formação do contraditório substancial antes de avaliar qualquer afronta aos direitos mencionados, assim como sigo em sintonia a decisão monocrática atacada.

Assim sendo, por todo o exposto, entendo que não há base para provimento do agravo interno em questão.

CONHEÇO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/02/2024